Tribunal: TJPA
Processo: 0863070-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863070-92.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE FERREIRA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato. Consignação em pagamento. Teoria do
venire contra factum proprium
. Mora descaracterizada. Multa do art. 3º, §6º, do decreto-lei nº 911/69. Aplicação. Prazo para devolução do veículo. Alteração. Manutenção das astreintes. Tabela fipe como parâmetro de indenização. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a busca e apreensão do veículo, com determinação de devolução do veículo ao apelado, sob pena de multa, além da aplicação de sanções previstas no Decreto-Lei nº 911/69, e utilização da Tabela FIPE para eventual indenização.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal versa sobre a regularidade da constituição em mora, a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
, a proporcionalidade das astreintes, a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a utilização da Tabela FIPE para fixação do valor de mercado do bem.

III.

Razões de decidir

3.

A constituição em mora foi descaracterizada pela conduta contraditória do apelante, que aceitou pagamentos das parcelas em atraso após o ajuizamento da ação. A aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
foi reconhecida, por se tratar de ato incompatível com o interesse na busca e apreensão.

4.

Quanto ao prazo de devolução do veículo, este foi ampliado para cinco dias, por razões de proporcionalidade.

5.

A multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 foi mantida, tendo em vista a improcedência da ação.

6.

A utilização da Tabela FIPE como parâmetro para fixação do valor do bem mostrou-se adequada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente alterar o prazo para devolução do veículo para cinco dias.

Tese de julgamento:
É incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual a propositura de ação de busca e apreensão simultaneamente à aceitação de pagamentos realizados pelo devedor, caracterizando-se a teoria do
venire contra factum proprium
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento e pedido de tutela de provisória, ajuizada contra JOSE FERREIRA SOBRINHO.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, diante da ausência de regular constituição em mora da parte devedora, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido pelo BANCO ITAÚCARD S/A em face de JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida em decisão de ID 79969362.

Determino que a parte autora restitua o veículo à parte requerida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor do bem, o qual somente será exigível se o veículo ainda estiver na posse da parte autora.

Caso contrário e somente na hipótese de o bem já ter sido alienado em leilão extrajudicial, inviabilizando seu retorno ao patrimônio da parte ré:

a) condeno a parte autora à recomposição do prejuízo suportado pelo demandado pelo valor de mercado do veículo no momento da sua apreensão indevida, aferível segundo a tabela Fipe, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.742.897/PR;

b) condeno, ainda, o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a notificação extrajudicial dirigida ao apelado foi realizada de maneira regular, incluindo a indicação expressa do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Argumenta que a constituição em mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação, sendo imprescindível, para sua purgação, o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, o que não foi realizado.

Defende que o pagamento parcial efetuado pelo apelado foi insuficiente para a purgação da mora, nos moldes exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. Afirma, ainda, que o prazo de 48 horas fixado para a restituição do veículo é excessivamente exíguo, desproporcional e impraticável, especialmente diante da complexidade do cumprimento da medida.

Impugna o valor arbitrado a título de multa diária (R$ 500,00), pleiteando sua redução por considerá-lo desproporcional e gerador de enriquecimento sem causa em favor do apelado. Ressalta que a multa deve ser fixada de forma razoável, atendendo ao seu caráter coercitivo, e não punitivo.

Aduz a inaplicabilidade da multa de 50%, prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que tal penalidade somente seria cabível em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o que não se verifica no presente caso, não sendo, portanto, aplicável em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

Questiona, ainda, a utilização do valor constante na Tabela FIPE para a fixação da indenização, argumentando que o parâmetro adequado seria o valor obtido com a efetiva alienação do bem, por refletir de forma mais precisa as condições do mercado e o estado de conservação do veículo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Constatado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do presente recurso.

2.

Razões recursais.

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, condenando o banco à restituição do bem, observando o valor de mercado apurado à época da apreensão, com base na tabela FIPE, na hipótese de alienação extrajudicial do bem, além do pagamento de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado.

A controvérsia recursal centra-se na alegada regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário e na inexistência de purgação adequada da mora, considerando que o apelado quitou apenas algumas parcelas do contrato, insuficientes para afastar os efeitos do inadimplemento.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Analisando os autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo banco em virtude do suposto inadimplemento do contrato, consubstanciado no não pagamento da quinta parcela, vencida em 22/06/2022. A liminar de busca e apreensão foi deferida e efetivada em 10/03/2023.

Contudo, resta evidenciado nos autos que, antes da apreensão, o devedor quitou as parcelas em atraso que deram ensejo à propositura da presente demanda mediante boletos emitidos pelo próprio banco, que registrou os pagamentos (IDs 17609407, 17609408 e 17609409). A conduta do banco mostra-se contraditória, pois, ao mesmo tempo em que aceitou os pagamentos, persistiu na busca e apreensão do veículo.

Essa situação caracteriza a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
, que veda a prática de atos incompatíveis com condutas anteriores, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. A aceitação dos pagamentos pelo credor após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora, conforme consolidado pela jurisprudência:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS NOS TERMOS DO ACORDO CELEBRADO. TEORIA DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". AGRAVO IMPROVIDO. Considerando que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o credor fiduciário passou a negociar com o devedor fiduciante a forma de pagamento das prestações vencidas, chegando a emitir boleto que foi pago, de modo a gerar no consumidor a justa expectativa de preservação do contrato, impõe-se reconhecer que a conduta atenta contra a teoria do "venire contra factum proprium", de modo a justificar a revogação da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20869478620248260000 São Paulo, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 28/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. BANCO AJUIZOU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E EMITIU BOLETO PARA O DEVEDOR REALIZAR O PAGAMENTO EM ATRASO. VEDAÇÃO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0104520-87.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 25/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão. II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo potest venire contra factum proprium, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

Não se trata de mera purgação da mora, mas de ato incompatível com o interesse na busca e apreensão, suficiente para descaracterizar o inadimplemento.
Por conseguinte, deve-se manter a improcedência dos pedidos iniciais e a determinação de restituição do veículo.

Reconhecida a descaracterização da mora, fica prejudicada a análise sobre a regularidade da notificação extrajudicial.

No tocante ao questionamento sobre a exiguidade do prazo fixado para a devolução do automóvel, assiste razão ao recorrente. O prazo de 48 horas, conforme estabelecido na sentença, revela-se excessivamente curto para o cumprimento da obrigação. Entendo que o prazo de cinco dias é suficiente, considerando que tal prazo, em princípio, observa o princípio da paridade de armas, dado que o devedor também possui prazo equivalente para a quitação integral da dívida com o objetivo de evitar a busca e apreensão do veículo.
Assim, faz-se necessária a modificação da sentença para dilatar o prazo de restituição do veículo para cinco dias
.

Por outro lado, no que se refere às astreintes, não se verifica exorbitância na multa fixada, considerando que o valor estipulado encontra-se bem abaixo do montante discutido na lide originária. Trata-se de um veículo avaliado em R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), conforme cédula de crédito bancário (ID 17609390), e a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do bem.
Assim, esta parte da sentença dever ser mantida.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 somente pode ser imposta ao autor da ação de busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento de mérito, e a sentença decretar a improcedência do pedido:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

No presente caso, considerando que a sentença é de improcedência, mostra-se cabível a aplicação da multa estipulada, nos termos do dispositivo legal.

Por fim, no que se refere à irresignação quanto à utilização da Tabela FIPE na conversão de perdas e danos, tal argumento não prospera. Em situações específicas de impossibilidade de devolução do bem, em razão de sua alienação antecipada, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE na data da apreensão, conforme já determinado pela sentença de origem,
inexistindo razão para sua modificação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença exclusivamente no tocante ao prazo para devolução do veículo, que fica dilatado para cinco dias. Ficam mantidos os demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. IMPROCED
Ê
NCIA. CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A. MULTA DO ART. 3
º
,
§
6
º
, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AUS
Ê
NCIA DE PREVIS
Ã
O NO T
Í
TULO JUDICIAL. INCLUS
Ã
O NOS C
Á
LCULOS DA EXECU
ÇÃ
O. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO T
Í
TULO. VIOLA
ÇÃ
O
À
COISA JULGADA. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A senten
ç
a que decretar a improced
ê
ncia da a
çã
o de busca e apreens
ã
o condenar
á
o credor fiduci
á
rio ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido j
á
tenha sido alienado (art. 3
º
,
§
6
º
, do Decreto-Lei n. 911/1969).

2. A liquida
çã
o de senten
ç
a e o cumprimento de senten
ç
a, entretanto, est
ã
o limitados ao exato comando estabelecido no t
í
tulo executivo, sob pena de viola
çã
o dos princ
í
pios da fidelidade ao t
í
tulo e da coisa julgada. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.544.488/RS, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Belém, 12/02/2025